Tribunal: TCU
Processo: 024.748/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades no Edital de Chamamento Público no 02/DAG/SCC/MINC, de 29/09/2023, tendo por objeto a seleção de organizações da sociedade civil para execução de ações no âmbito do Programa Nacional dos Comitês de Cultura

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão ao representante e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 024.748/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura; Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Alexandre Ramagem Rodrigues. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.